Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo denúncias de vizinhos, averiguação prévia pelos policiais à paisana e fuga do acusado no momento da chegada dos policiais, têm-se elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que deve ser afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos de policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da ausência de indicativo no sentido de que estes tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu. O cometimento do crime pelo agente que cumpre pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais e o descompromisso com o processo de ressocialização. A exasperação da pena sob esse fundamento não obsta a aplicação da circunstância agravante da reincidência, razão pela qual não há bis in idem. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu é reincidente, não há lastro para a aplicação da referida causa de diminuição da pena.